Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010017-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (EMBARGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ALEXSANDRO REGIS DA SILVA - CPF: 013.544.251-62 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- CONTRADIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
- ENCARCERRAMENTO DECORRENTE DE EXECUTIVO DE PENA – REFERÊNCIA A JULGADOS COLACIONADOS E ERRO NA CONCLUSÃO
– RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PACIENTE PARAPLÉGICO – PATOLOGÍA CRÓNICA E IRREVERCIVEL – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ TJMT EM CASOS ANÁLOGOS -

RECURSO PROVIDO
COM EFEITO INTEGRATIVO.

Na fundamentação sopesou-se que os deficientes físicos tem até 3 (três)

vezes mais risco de contrair o novo coronavírus ante a dificuldade de higienização e e o distanciamento de outras pessoas (Regina Fornari Chueire,
in

https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-co rnavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020
). Reconheceu-se o estado de saúde do embargado [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação, durante da pandemia do COVID-19, a recomendar conversão custódia corporal em domiciliar, sem prejuízo de reedição do regime fechado, observada a cláusula
rebus sic stantibus
. E o embargado
comprovou
quadro de paraplegia irreversível, evoluindo com bexiga neurogênica, cuja patologia é crônica e irreversível, razão pela qual utiliza cadeira de rodas e bolsa de coletora de urina em tempo integral.

“Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 112.552/PR)

“Excepcionalmente, torna-se possível flexibilizar a legislação infraconstitucional de regência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a fim de permitir que o agente cumpra a
pena
em prisão
domiciliar
, quando, devido à gravidade de seu estado de saúde, tal medida se mostrar imprescindível, não só para assegurar-lhe o direito a saúde, mas, sobretudo, à vida.”
(TJMT, N.U 1009927-29.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1010017-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

MINITÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:

ALEXSANDRO REGIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra acórdão no qual fora concedida
prisão domiciliar em cumprimento a pena unificada em 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão decorrente de condenações por roubo majorado, corrupção de menor, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa [duas vezes] – art. 157, § 2o, do CP, art. 244-B do ECA, art. 288 do CP, e art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (Sistema
Primus
).

O embargante sustenta contradição porque
“o voto proferido tratou a hipótese como substituição de prisão preventiva por domiciliar”
, embora o
“encarceramento do paciente decorre de executivo de pena”
.

Pede o provimento para corrigir o vício apontado, de forma integrativa (ID 48245965).

O embargado pugna pelo provimento
“com a finalidade de corrigir o erro material descrito”
(ID 51530992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do HC NU
1010017-03.2020.8.11.0000,
considerou-se o cumprimento de pena, pelo embargado, em regime inicial fechado (SEEU 0004548-76.2014.8.11.0008)
, todavia foram listados julgados e referência ao instituto da prisão preventiva na parte dispositiva do voto, ao invés de prisão domiciliar.

De toda sorte,

na fundamentação,

sopesou-se que os deficientes físicos tem até 3 (três)

vezes mais risco de contrair o novo coronavírus ante a dificuldade de higienização e o distanciamento de outras pessoas (Regina Fornari Chueire,
in

https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-co rnavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020
. E reconheceu-se o estado de saúde do embargado [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação, durante da pandemia do COVID-19, a recomendar conversão custódia corporal em domiciliar, sem prejuízo de reedição do regime fechado, observada a cláusula
rebus sic stantibus
.

Outrossim, o embargado
comprovou
quadro de paraplegia irreversível, evoluindo com bexiga neurogênica, cuja patologia é crônica e irreversível, razão pela qual utiliza cadeira de rodas e bolsa de coletora de urina em tempo integral.

No caso, aplicáveis os julgados do c. STJ e este e. Tribunal, em casos análogos:

“Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 112.552/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.9.2019)

“Excepcionalmente, torna-se possível flexibilizar a legislação infraconstitucional de regência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a fim de permitir que o agente cumpra a
pena
em prisão
domiciliar
, quando, devido à gravidade de seu estado de saúde, tal medida se mostrar imprescindível, não só para assegurar-lhe o direito a saúde, mas, sobretudo, à vida.”
(TJMT, N.U 1009927-29.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 27.8.2019)

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser provido com efeito integrativo (TJMT, N.U 0013271-69.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.3.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO para
integrar jurisprudência aplicável ao caso e

retificar
a
parte dispositiva, de modo a constar:
CONCEDIDA
a ordem para autorizar o cumprimento de pena em prisão domiciliar, devendo o paciente permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia na residência de sua genitora Leolina Martinha Reis, localizada “Rua Real no 544 - Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres-MT” (ID 44251961), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (LEP, art. 117), sem prejuízo de determinação de monitoramento eletrônico, pelo Juízo singular”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020